Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702210-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO AGRAVADO: CLEIDIANE DE OLIVEIRA MENEZES, PAULO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de CLEIDIANE DE OLIVEIRA MENEZES e PAULO MARQUES, ora agravados (processo n. 0717489-55.2019.8.07.0007, INDEFERIU o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração da agravada, que é servidora pública distrital, bem como a pretensão de intimação de ambos os executados para que informem a localização do veículo bloqueado via RENAJUD (Mercedes Benz/A 190, Placa: KEH0784), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, parágrafo único, do CPC). Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir a penhora mensal de percentual salarial da agravada (CLEIDIANE DE OLIVEIRA MENEZES), bem como a intimação de ambos os agravados para que informem o local onde o veículo pode ser encontrado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, parágrafo único, do CPC). Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso e ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse sua condição de hipossuficiente ou realizasse o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC), conforme consignado no despacho de ID 43814540. A parte agravante, pelo que se nota de sua manifestação de ID 44198697, optou por recolher o preparo. Contudo, os documentos de IDs 44198698 e 44198699 não comprovam o efetivo recolhimento, na medida em que se tratam, respectivamente, da guia de custas e emolumentos / guia recurso e de comprovante de transferência via PIX (entre terceiros estranhos ao presente processo). É a síntese do necessário. DECIDO. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento, a agravante, que é advogada atuando em causa própria, deixou de juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c.c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator